Tribunal: TJBA
Processo: 8024820-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024820-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECUSA PELO EXEQUENTE. DECISÃO QUE RECUSOU A APÓLICE. ILEGALIDADE. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART. 9º, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS E ART. 835, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu a aceitação de apólice de seguro-garantia judicial apresentada pela executada com o objetivo de assegurar integralmente o crédito exequendo e viabilizar a oposição de embargos à execução. O ente exequente recusou a garantia sob o argumento de ausência de certidão de regularidade da seguradora junto à SUSEP, existência de prazo determinado de vigência, alegada inidoneidade da apólice e inexistência de comprovação da menor onerosidade. O juízo de primeiro grau acolheu a recusa e indeferiu o seguro-garantia, sob os fundamentos da inobservância da ordem legal de penhora, da suposta inidoneidade da apólice e da ausência de demonstração da menor onerosidade. II. Questão em discussão 4. Discute-se a legalidade da decisão que rejeitou o seguro-garantia judicial ofertado como meio de garantia do juízo na execução fiscal, bem como a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. Razões de decidir 5. O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os requisitos da tutela provisória e que a execução esteja devidamente garantida. 6. O art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980 equipara o seguro-garantia judicial ao depósito em dinheiro e à fiança bancária, conferindo-lhes os mesmos efeitos da penhora. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do seguro-garantia judicial como meio de garantia do juízo, somente admitindo sua recusa nas hipóteses de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da apólice, o que não se verifica no caso concreto. 8. Estando o juízo integralmente garantido por meio legalmente admitido, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, com a suspensão do curso da execução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O seguro-garantia judicial, em valor suficiente e formalmente idôneo, equipara-se ao depósito em dinheiro para fins de garantia da execução fiscal. 2. Garantido o juízo, é cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 9º, § 3º; CPC, arts. 835, § 2º, e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.05.2020; STJ, REsp 2.034.482/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024820-58.2025.8.05.0000, que tem como parte AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e parte AGRAVADA: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,